Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação penal deve estar alicerçada em provas inequívocas, que não deixem dúvidas quanto à existência do crime e sua autoria.
2. Nos termos do art. 155, do CPP, o juiz não pode formar sua convicção exclusivamente nos elementos colhidos na fase de investigação.
3. Não sendo confirmados em juízo os indícios de que a ré teria praticado o delito narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.